Tribunal: TJMT
Processo: 0019223-58.2018.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019223-58.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALVA DIAS VIEIRA - CPF: 840.822.751-34 (EMBARGANTE), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), EDIELSON GOMES CORREIA - CPF: 344.709.991-72 (EMBARGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – INVIABILIDADE -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por
Edielson Gomes Correia
e o segundo apresentado por
Dalva Dias Vieira,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Edielson Gomes Correia (ID 77723958).

Irresignado, o apelante/embargante aduz que o voto condutor do aresto foi omisso quanto à análise documental apresentada, que conduziria ao afastamento da hipossuficiência declarada da parte apelada/embargada.

Sustenta que, diante do vultuoso patrimônio da apelada/embargada a benesse da justiça gratuita concedida à apelada deve ser revogada (ID 82461468).

Por sua vez, a apelada/embargante afirma que, ao julgar o recurso de apelação, este Tribunal não fixou os honorários de sucumbências recursais, conforme preconiza o artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil (ID 82612478).

Sem contrarrazões.

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto se tratam de dois recursos interpostos por ambos os litigantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o apelante/embargante aduz que o voto condutor do aresto foi omisso quanto à análise documental apresentada, que conduziria ao afastamento da hipossuficiência declarada da parte apelada/embargada.

Sustenta que, diante do vultuoso patrimônio da apelada/embargada a benesse da justiça gratuita concedida à apelada deve ser revogada (ID 82461468).

Por sua vez, a apelada/embargante afirma que, ao julgar o recurso de apelação, este Tribunal não fixou os honorários de sucumbências recursais, conforme preconiza o artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil (ID 82612478).

Contudo, razão não assiste a nenhum dos recorrentes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantados no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, resta evidenciado nos autos que a apelada encontra-se impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo.

Digo, conforme demonstrado, a apelada é dependente de seu esposo (executado), e o Recibo de Entrega de Declaração de Imposto de Renda (exercício 2020) deste informa que o total de rendimentos tributáveis corresponde à quantia de R$ 17.003,44 (dezessete mil e três reais e quarenta e quatro centavos) (ID 72208518 - Pág. 3/4).

Assim, não há nos autos prova capaz de refutar a aludida impossibilidade financeira de a embargante/apelada de arcar com as custas processuais, circunstância que impõe manutenção da sentença.

Portanto, infere-se que a pretensão do apelante/embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Ademais, no tocante a não fixação dos honorários recursais, razão não assiste à apelada/embargante.

É que, quanto à matéria, a norma processual de regência prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...];

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

Na hipótese, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela apelada, ora embargante, condenando-a ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça deferida, não havendo que se falar, portanto, em fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
ambos os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021